Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INFORMAÇÃO RESTRITA. CABIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1.Para que seja viável o processamento da Ação de Busca e Apreensão, é indispensável que a parte autora indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, por tratar-se de pressuposto intrínseco e positivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação da parte ré somente é possível após o cumprimento da liminar.
2. O § 3o, do art. 256 do CPC, sinaliza a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do réu, mediante expedição de ofício a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.
2.1. Tendo em vista a frustração das diversas diligências realizadas, inclusive das consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo, é cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran para fins de obtenção do endereço do réu cadastrado para recebimento de notificações de autuação, de modo a viabilizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; mormente considerando que a informação vindicada possui caráter restrito e não pode ser obtida pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário, prestigiando-se o princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.